Tribunal: TJMT
Processo: 1010061-85.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010061-85.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), NELSON GASPARELO E JACKSON SOUZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 04.670.474/0001-00 (EMBARGANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0006-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010061-85.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: NELSON GASPARELO E JACKSON SOUZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA-
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS -

NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabem Embargos de Declaração quando não há no
decisum
nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC.

Na forma da jurisprudência, não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do parágrafo 11 do art. 85 do CPC/2015 quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários.(EDcl no AgInt no AREsp 978.494/PR).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010061-85.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: NELSON GASPARELO E JACKSON SOUZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado.

A embargante aponta omissão no aresto em relação à condenação da outra parte em honorários recursais, nos termos do art. 85, caput, §§1º, 2º e 11 do CPC/2015.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010061-85.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: NELSON GASPARELO E JACKSON SOUZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante aponta omissão no acórdão em relação à condenação da outra parte em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, caput, §§1º, 2º e 11 do CPC/2015.

Apesar de a decisão agravada ter acolhido a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pelo ora embargante, o juiz a quo deixou de condenar o embargado em custas, despesas processuais e honorários advocatícios ante a aplicação do princípio da causalidade, o que não foi objeto de Recurso pelo ora embargante.

Sobre o tema, o §11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que

o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Como
na decisão agravada

não foram arbitrados honorários ao advogado da ora embargante, fica inviabilizada sua majoração com amparo no artigo mencionado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.INTIMAÇÃO FEITA EM NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC/2015). NECESSIDADE DE PRÉVIA FIXAÇÃO DA VERBA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) .

4. Consoante a literalidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015, a majoração da verba honorária em fase recursal está condicionada à sua prévia fixação nas instâncias ordinárias, o que não ocorreu na hipótese dos autos, por se tratar de agravo de instrumento.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1651912/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

Na forma da jurisprudência, não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do parágrafo 11 do art. 85 do CPC/2015 quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários
.(EDcl no AgInt no AREsp 978.494/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017).

Logo, inexiste a omissão suscitada.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021